Tribunal: TJES
Processo: 5001349-88.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001349-88.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SOLIMAR CABRAL PATRICIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da quitação do crédito tributário, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O exequente busca a reforma do julgado para que as verbas de sucumbência sejam impostas ao devedor, sob o argumento de que o pagamento administrativo equivale ao reconhecimento do pedido e atrai o princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando a quitação integral do débito tributário ocorre em momento anterior ao protocolo da petição inicial da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação em verbas sucumbenciais orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os seus custos. 4. O pagamento integral da obrigação tributária realizado antes da propositura da ação executiva afasta a responsabilidade do executado pelo ônus da sucumbência, uma vez que a lide foi instaurada quando o crédito já se encontrava extinto. 5. A constatação de que a baixa do débito ocorreu em 25/09/2018 e o ajuizamento da execução se deu apenas em 02/10/2018 demonstra que a Fazenda Pública movimentou a máquina judiciária indevidamente por falta de atualização de seus registros internos. 6. A propositura de execução fiscal para cobrança de crédito já extinto na via administrativa impede a imputação do ônus sucumbencial ao executado, visto que este não deu causa à movimentação da máquina judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Não são devidos honorários advocatícios e custas processuais pelo executado quando o pagamento integral do débito tributário precede o ajuizamento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
SOLIMAR CABRAL PATRICIO
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. O magistrado de piso fundamentou a decisão na quitação do crédito tributário, deixando, todavia, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o argumento de que não houve a citação da parte requerida nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que: (i) a extinção da execução somente deve ocorrer com o pagamento integral da obrigação, o que inclui o principal e os acessórios, tais como correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios; (ii) o pagamento extrajudicial do débito, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido, atraindo a incidência do princípio da causalidade; (iii) o simples ajuizamento da demanda gerou despesas para a Fazenda Pública, sendo impositiva a condenação da parte executada nas verbas de sucumbência, conforme preceituam os artigos 85 e 90 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução quanto às verbas acessórias.

Na instância originária, o MUNICÍPIO DE CARIACICA propôs execução fiscal em face de SOLIMAR CABRAL PATRICIO, visando a satisfação de créditos tributários referentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), no valor histórico de R$ 1.141,31 (ID 18492917). No curso do processo, sobreveio notícia de que fora quitado o débito principal na via administrativa (ID 18492925), o que ensejou a prolação de sentença extinguindo o feito, com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC, afastando condenação em custas e honorários, em virtude da ausência de citação.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à aplicação do princípio da causalidade para fins de arbitramento de verbas sucumbenciais, sob a tese fazendária de que o pagamento teria ocorrido após o ajuizamento da demanda.

Contudo, após detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar. Conforme se extrai da certidão negativa de débitos juntada pela própria municipalidade no ID 18492926, o pagamento integral da obrigação tributária ocorreu em momento anterior à propositura da ação executiva. Os registros revelam que a última baixa do débito de IPTU se deu em 25/09/2018, ao passo que a execução fiscal foi protocolizada em 02/10/2018.

Nesse contexto, a causalidade não pode ser imputada ao executado, pois no momento do ajuizamento da execução, e mesmo quando da citação, que chegou a se efetivar no caso (ID 18492923), o crédito tributário já não existia, uma vez que já havia sido devidamente baixado por pagamento prévio.

Inexistindo débito ativo ao tempo da propositura (corroborado pelas datas de baixas constantes da certidão negativa de débitos apresentada pela própria municipalidade), não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que afastou a condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.